Tribunal: STF
Processo: MS 37640
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR. DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS VOLTADOS A PROPICIAR O LEVANTAMENTO DE VALORES BLOQUEADOS NOS AUTOS DE AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS E DE AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. PROIBIÇÃO DO BLOQUEIO DOS ATIVOS FINANCEROS. SUPERAÇÃO DO ATO APONTADO COMO COATOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. MANDADO DE SEGURANÇA RESOLVIDO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.



    1. A superação do ato apontado como coator, em razão da concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará, configura a perda de objeto, por fato superveniente, do presente mandamus.



    2. Mandado de Segurança julgado resolvido, sem exame de mérito, por perda superveniente de objeto, ficando prejudicado o Agravo Interno.